Tribunal: TJSP
Processo: 0001667-58.2015.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Ação monitória. Duplicatas sem aceite. Sentença. Procedência. Apelação da ré. Carência de ação. Acolhimento. Ausência de documento comprovando a entrega das mercadorias. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sucumbência invertida. Sentença reformada. Recurso provido.